Tribunal: TJES
Processo: 0027167-58.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É legítima a pretensão da contratada ao recebimento de valores decorrentes de reajuste contratual anual, quando este estiver expressamente previsto no contrato administrativo, conforme determina a Lei n. 8.666/93;

2. A celebração de termos aditivos que prorrogam o prazo de vigência contratual ou alteram valores globais não configura renúncia tácita nem preclusão lógica do direito ao reajustamento, sobretudo quando as cláusulas originárias são mantidas;

3. O reajuste contratual visa exclusivamente à recomposição da perda inflacionária, sendo automático quando pactuado e não se confundindo com revisão contratual;

4. O reconhecimento parcial de valores pelo ente público, ainda que em sede administrativa, reforça a procedência do pedido da contratada;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027167-58.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É legítima a pretensão da contratada ao recebimento de valores decorrentes de reajuste contratual anual, quando este estiver expressamente previsto no contrato administrativo, conforme determina a Lei n. 8.666/93;

2. A celebração de termos aditivos que prorrogam o prazo de vigência contratual ou alteram valores globais não configura renúncia tácita nem preclusão lógica do direito ao reajustamento, sobretudo quando as cláusulas originárias são mantidas;

3. O reajuste contratual visa exclusivamente à recomposição da perda inflacionária, sendo automático quando pactuado e não se confundindo com revisão contratual;

4. O reconhecimento parcial de valores pelo ente público, ainda que em sede administrativa, reforça a procedência do pedido da contratada;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0027167-58.2018.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Serraetume Engenharia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença de ID 15178773, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Serrabetume Engenharia Ltda., que julgou procedentes os pedidos inicias, para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 215.592,92 (duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), referente ao reajustamento de preços das medições 3ª a 17ª do Contrato Administrativo n. 010/2010, firmado para execução de obras de drenagem e pavimentação em bairros da municipalidade.

Em suas razões (ID 15178775), o apelante sustenta, em síntese, que:
(a) os reajustes pretendidos já teriam sido absorvidos pelos termos aditivos celebrados ao longo da execução contratual, os quais recompuseram o equilíbrio econômico-financeiro da avença; (b) a ausência de previsão expressa de reajuste nos aditivos configuraria renúncia tácita e consequente preclusão lógica ao exercício do direito ora pleiteado; (c) eventual procedência judicial configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no ID 15178778, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias, para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 215.592,92 (duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), referente ao reajustamento de preços das medições 3ª a 17ª do Contrato Administrativo n. 010/2010, firmado para execução de obras de drenagem e pavimentação em bairros da municipalidade, além do pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: o apelante sustenta, em síntese, que:
(a) os reajustes pretendidos já teriam sido absorvidos pelos termos aditivos celebrados ao longo da execução contratual, os quais recompuseram o equilíbrio econômico-financeiro da avença; (b) a ausência de previsão expressa de reajuste nos aditivos configuraria renúncia tácita e consequente preclusão lógica ao exercício do direito ora pleiteado; (c) eventual procedência judicial configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa.

A despeito dos argumentos do Município, a pretensão autoral encontra respaldo na cláusula quarta do contrato original, que previa de forma expressa o reajuste anual dos preços contratados, nos moldes exigidos pelos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n. 8.666/93, bem como pelo art. 37, XXI, da CF.

Tal previsão é de observância obrigatória nos contratos administrativos de execução continuada ou prolongada, como forma de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro originalmente avençado, protegendo a contratada dos efeitos corrosivos da inflação ao longo do tempo.

Em que pese os termos aditivos firmados entre as partes ao longo da execução contratual não mencionarem expressamente o reajuste, é certo que não revogaram nem alteraram a cláusula contratual de origem, a qual permaneceu íntegra, conforme atestado nos próprios instrumentos aditivos.

Também não há, em qualquer dos aditivos, manifestação expressa da empresa renunciando ao reajuste pactuado, tampouco cláusula que condicione a manutenção desse direito à sua expressa reiteração.

A tese de preclusão lógica, sustentada pelo apelante, não encontra respaldo jurídico quando os aditivos têm por objeto a mera prorrogação de prazos ou alteração de valores globais por fatores diversos — como readequações orçamentárias ou acréscimos quantitativos — sem que haja qualquer alteração nas cláusulas gerais do contrato, como é o caso do reajuste.

A preclusão lógica, como figura processual, exige comportamentos processuais sucessivos e contraditórios, de forma clara e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos. Estender tal conceito ao plano contratual administrativo, especialmente sem renúncia expressa ao direito material, implica ofensa ao princípio da legalidade contratual e do pacta sunt servanda, que regem as relações mantidas pela Administração Pública.

De igual modo, a alegação de que os reajustes estariam “absorvidos” pelos aditivos carece de comprovação técnica e fundamento legal. Os reajustes visam à recomposição monetária por índice previamente fixado, servindo como mecanismo automático de preservação do valor real da contraprestação, enquanto que a revisão contratual por equilíbrio econômico-financeiro exige motivação própria, fatos supervenientes e comprovação do desequilíbrio. São, portanto, institutos diversos, não intercambiáveis, nos termos já reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível e remessa necessária em ação de cobrança objetivando o pagamento de reajustamentos de preços previstos nos contratos administrativos n.º 082/2009, 071/2012, 082/2012, 083/2012 e 122/2012, com incidência de correção monetária e juros de mora. A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de acordo com os regimes legais aplicáveis em cada período, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustamentos periódicos previstos nos contratos administrativos são devidos à contratada, considerando a alegação de preclusão lógica pelo Município; (ii) verificar se a celebração de termos aditivos ao contrato implicou renúncia tácita ao direito ao reajustamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. O reajustamento de preços contratados com a Administração Pública, previsto nos contratos firmados entre as partes, consiste em mera recomposição econômica diante da inflação, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal/88, nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n.º 8.666/93, e nos arts. 1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º 10.192/01. 2. A previsão expressa de cláusulas de reajuste nos contratos firmados (Cláusulas 4.1 a 4.4) torna automático o direito ao reajustamento, sendo desnecessária qualquer formalização adicional. 3. A celebração de termos aditivos ao contrato com objetivos distintos do reajustamento não configura preclusão lógica nem renúncia tácita ao direito ao reajuste, especialmente quando mantidas as cláusulas contratuais originais e ausente manifestação expressa de renúncia pela contratada. 4. A argumentação do Município de que os termos aditivos teriam absorvido os reajustamentos carece de amparo jurídico, confundindo o instituto do reajustamento com outros mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro. IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.
Tese de julgamento
: 1. O reajustamento de preços em contratos administrativos consiste em recomposição monetária decorrente da inflação, sendo automático e independente de requerimento da contratada, desde que previsto em cláusula contratual. 2. A celebração de termos aditivos contratuais com objetivos distintos não implica renúncia tácita ou preclusão lógica ao direito de reajustamento.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n.º 8.666/93, arts. 40, XI, 55, III, e 65, § 8.º; Lei n.º 10.192/01, arts. 1.º, 2.º e 3.º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n.º 008140028617, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1.ª Câmara Cível, j. 04.12.2018; TJES, Apelação n.º 0000154-50.2019.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1.ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJES, Apelação n.º 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4.ª Câmara Cível, j. 28.02.2023. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0036057-83.2018.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2025)

O direito da contratada à percepção dos valores foi adequadamente quantificado mediante prova pericial contábil, que identificou, com base na evolução dos índices pactuados, o valor de R$ 215.592,92, atualizado até 06/12/2023, em que não se constatou a alegada absorção pelos aditivos firmados.

Ademais, não se pode olvidar que a cláusula de reajuste constitui cláusula necessária nos contratos administrativos, nos termos do art. 55, III, da Lei n. 8.666/93, de modo que eventual omissão da Administração quanto ao seu adimplemento constitui inadimplemento contratual, passível de cobrança judicial.

Por todos esses fundamentos, não se sustenta a pretensão do Município, devendo a sentença ser mantida na íntegra, inclusive quanto à condenação nas verbas de sucumbência.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.